Tribunal: TJDFT
Processo: 0738462-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. DÚVIDA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
1. Apelação da Defesa na qual pretende a absolvição do acusado, sob o argumento de que os policiais adentraram na residência mediante violação de domicílio, devendo ser reconhecida a nulidade das provas. Alternativamente, requer a desclassificação do tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Por último, insurge-se contra a pena pecuniária.
2. No caso, a entrada dos policiais na residência do réu não se encontrava amparada em nenhuma das hipóteses de flagrante delito descritas no art. 302 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível, para a entrada no domicílio do réu, que os policiais contassem com ordem judicial ou com autorização do morador.
3. Tratando-se de autorização de morador para ingresso em domicílio, não é suficiente a mera declaração de policiais aduzindo que contaram com autorização para entrada em residência, sendo necessário que referida alegação seja corroborada por outra prova idônea. Precedentes do STJ.
4. Afigurando-se indevido o ingresso dos policiais na residência do denunciado, as provas derivadas do irregular flagrante em domicílio devem ser consideradas ilícitas, não podendo embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas nem mesmo pelo delito descrito no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
5. Apelação conhecida e provida.